Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704989-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 409, SUZANA GOMES XAVIER APELADO: SUZANA GOMES XAVIER, MULTICONTABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI, CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 409 D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.